Tribunal: TJMT
Processo: 1011665-36.2025.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011665-36.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), CASA DE CARNE MOURA LTDA - CNPJ: 39.292.858/0001-02 (APELANTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão e consolidou a posse e o domínio pleno e exclusivo do veículo nas mãos da instituição financeira. A sentença rejeitou as teses de abusividade dos juros remuneratórios e tarifas, indeferiu a produção de prova pericial contábil e considerou insuficiente o depósito judicial realizado pela parte ré para fins de purgação da mora.

Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial e desconsideração do laudo técnico apresentado; (
ii
) reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, sob fundamento de que a taxa contratada supera em mais de 47% a taxa média de mercado; (
iii
) declaração de ilegalidade das tarifas de cadastro e registro de contrato por ausência de comprovação da prestação dos
serviços
; e (
iv
) validação do depósito judicial realizado no valor de R$ 2.494,00 e determinação de restituição do veículo apreendido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (
ii
) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada configura abusividade; (
iii
) saber se as tarifas de cadastro e registro de contrato são legais; e (
iv
) saber se o depósito judicial realizado é suficiente para purgar a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A verificação de abusividade de juros remuneratórios dispensa perícia técnica, pois é realizada por meio de simples cálculo aritmético e comparação entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época da contratação.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os juros remuneratórios não estão limitados a 12% ao ano, conforme Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça. A alteração da taxa pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado, conforme orientação vinculante do
REsp
n. 1.061.530/RS.

A jurisprudência adota como parâmetro para aferição da abusividade a superação de uma vez e meia a taxa média de mercado. No caso, a taxa contratada de 2,24% ao mês está abaixo do limite de abusividade de 2,82% ao mês,
calculado com base na taxa média alegada de 1,88% ao mês
. Não há discrepância substancial que justifique a intervenção judicial na autonomia da vontade das partes.

A cobrança de tarifa de cadastro é válida no início do relacionamento, conforme Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça. A parte apelante não comprovou que já possuía relacionamento anterior com a instituição financeira que justificasse a isenção.

O Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça validou a cláusula de ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade por serviço não prestado. A consulta ao sistema do DETRAN demonstra expressamente a anotação da restrição de alienação fiduciária e a emissão do documento em 11/04/2024, o que comprova que o serviço de registro do gravame foi efetivamente prestado.

A purgação da mora na ação de busca e apreensão exige o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme valores apresentados pelo credor na inicial. Esta matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
n. 1.418.593/MS, Tema Repetitivo n. 722, segundo o qual compete ao devedor, no prazo de
cinco dias após a execução da liminar, pagar a integralidade da dívida sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

O valor da dívida apontado na inicial era de R$ 17.554,13. O depósito de apenas R$ 2.494,00 é manifestamente insuficiente para purgar a mora e elidir a busca e apreensão. Não tendo sido reconhecida qualquer abusividade nos encargos do período de normalidade, não há descaracterização da mora, conforme Tema Repetitivo n. 28 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CASA DE CARNE MOURA LTDA contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo no 1011665-36.2025.8.11.0002), ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, F
INANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, que julgou procedente o pedido inicial para consolidar
a posse e o domínio pleno e exclusivo do veículo apreendido (Honda CG 160 Titan, placa SPH8I65) nas mãos da instituição financeira autora.

O magistrado
a quo
afastou a necessidade de perícia contábil, rejeitou as teses de abusividade dos juros remuneratórios e tarifas, e considerou insuficiente o depósito realizado pela ré para fins de purgação da mora, uma vez que não abrangeu a integralidade da dívida. Condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID 338271406), a Apelante sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial e desconsideração do laudo técnico unilateral apresentado.

No mérito, alega:

Abusividade dos Juros Remuneratórios
, afirmando que a taxa contratada
(2,77% a.m.) supera a taxa média de mercado (1,88% a.m.) em mais de 47%, carac
terizando onerosidade excessiva;
Ilegalidade das Tarifas: Insurge-se contra a cobrança de Tarifa de Cadastro (R$ 1.200,00) e Registro de Contrato (R$ 316,00), alegando ausência de compro
vação da prestação dos serviços;
Purgação da Mora: Defende a validade do depósito judicial realizado no valor de R$ 2.494,00, o qual, segundo seu cálculo técnico, corresponderia ao valor justo da dívida vencida expurgados os excessos, devendo o veículo ser restituído.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer a abusividade dos encargos, validar o depósito efetuado e determinar a devolução do bem.

As contrarrazões foram apresentadas ao (
ID 338271409), pugnando pela manutenção da sentença, defendendo a legalidade dos juros pactuados, a validade das tarifas e a necessidade de pagamento integral da dívida para purgação da mora, conforme Tema 722 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante argui cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e indeferimento da prova pericial contábil.

A alegação não merece prosperar.

O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado, no qual o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à legalidade dos encargos financeiros estipulados em contrato bancário, matéria eminentemente de direito e de prova documental.

Conforme documentado nos autos, o contrato celebrado entre as partes e as tabelas de taxas médias de juros divulgadas pelo Banco Central do Brasil são elementos suficientes para aferir a existência ou não de abusividade. A realização de perícia contábil ou socioeconômica nesta fase cognitiva mostra-se desnecessária, uma vez que o cotejo entre a taxa pactuada e a média de mercado dispensa conhecimentos técnicos complexos, sendo passível de verificação por simples cálculo aritmético. Da mesma forma, o depoimento
pessoal da autora pouco acrescentaria ao deslinde da causa, pois a análise da abusividade é objetiva, baseada nos termos contratuais e nos parâmetros de mercado.

Portanto, não há que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa, tendo o magistrado de primeiro grau agido acertadamente ao julgar o feito com base no acervo probatório existente.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CASA DE CARNE MOURA LTDA contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo no 1011665-36.2025.8.11.0002), ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, que julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e o domínio pleno e exclusivo do veículo apreendido (Honda CG 160 Titan, placa SPH8I65) nas mãos da instituição financeira autora.

O recurso é tempestivo. A parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (ID 338512384 e Sentença), razão pela qual está dispensada do preparo recursal. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem.
O Contrato objeto da lide
(ID 338271356), firmado em 01/04/2024, prevê taxas de juros de 2,24% ao mês e 30,45% ao ano.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1.061.530/RS (orientação vinculante), firmou o entendimento de que os juros remuneratórios não estão limitados a 12% ao ano (Súmula 382/STJ) e que a alteração da taxa pactuada depende da
demonstração
cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado.

A jurisprudência tem adotado como parâmetro para aferição da abusividade a superação de uma vez e meia (1,5x) a taxa média de mercado.

Consultando a Série Temporal do Banco Central para aquisição de veículos (pessoa
jurídica/física
) no período da contratação (
Abril
/2024), ainda que se considere a taxa indicada pela Apelante de 1,88% a.m., a taxa contratada de 2,24% a.m. não se mostra abusiva.

Vejamos:

Taxa Média (alegada): 1,88% a.m.

Limite de Abusividade (1,5x): 1,88% x 1,5 = 2,82% a.m.

Taxa Contratada: 2,24% a.m.

A taxa contratada está abaixo de uma vez e meia a média de mercado. Não há, portanto, discrepância substancial que justifique a intervenção judicial na autonomia da vontade das partes. A pequena variação é inerente ao risco da operação e ao perfil do crédito (spread bancário).

Assim, mantenho a taxa pactuada.

Relativamente às tarifas cobradas, importa registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 958, estabeleceu a validade da cobrança de despesas com registro do contrato e avaliação do bem, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto. Especificamente quanto à tarifa de cadastro, a Súmula 566 do STJ determina que "nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

O contrato foi firmado em 2024, portanto posterior à vigência da resolução mencionada, e a tarifa de cadastro foi cobrada no início do relacionamento, atendendo aos requisitos jurisprudenciais. Quanto ao registro de contrato, trata-se de despesa necessária para
a constituição da garantia fiduciária junto ao órgão de trânsito, conforme exigência legal. No que se refere ao seguro prestamista, o Tema Repetitivo 972 do STJ estabelece que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada", mas não há nos autos demonstração de que a contratação foi imposta como condição para a concessão do financiamento.

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que o contrato foi celebrado de forma transparente, com todas as condições claramente especificadas, incluindo o Custo Efetivo Total (CET) da operação. O autor teve pleno conhecimento dos encargos contratados e manifestou sua concordância mediante assinatura do instrumento. Não se vislumbra, portanto, qualquer vício de consentimento ou abusividade que justifique a revisão contratual pleiteada.

Tarifa de Cadastro (R$ 1.200,00): A Apelante não comprovou que já possuía relacionamento anterior com a instituição financeira que justificasse a isenção. O valor, embora elevado, não destoa completamente dos praticados no mercado a ponto de configurar onerosidade excessiva flagrante, mormente em contratos de pessoa jurídica.

Registro de Contrato (R$ 316,00): No caso, a consulta ao sistema do DETRAN (ID 338271359 - "Dados do Veículo") demonstra expressamente
a anotação da restrição "ALIENADO"
e a informação "Emissão Documento: 11/04/2024". Isso comprova que o serviço de registro do gravame foi efetivamente prestado, legitimando o repasse do custo.

Assim, não há ilegalidade nas cobranças.

O cerne da defesa da Apelante baseia-se na tentativa de purgar a mora mediante o depósito de R$ 2.494,00 (ID 338271395), valor unilateralmente calculado com base no que a parte "entendia
devido
", expurgando os encargos que considerava abusivos e limitando-se às parcelas vencidas.

Contudo, a legislação e a jurisprudência não amparam tal conduta.

Com a edição da Lei no 10.931/2004, que alterou o Decreto-Lei no 911/69, a purgação da mora na Ação de Busca e Apreensão exige o pagamento da integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas + parcelas vincendas), conforme valores apresentados pelo credor na inicial.

Esta matéria foi pacificada pelo STJ no julgamento do
REsp
no 1.418.593/MS (Tema 722):

"
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de
5
cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
.

O valor da causa/dívida apontada
na inicial era de R$ 17.554,13. O depósito de apenas R$ 2.494,00 é manifestamente insuficiente para purgar a mora e elidir a busca e apreensão.

Ademais, não tendo sido reconhecida qualquer abusividade nos encargos do período de normalidade (juros e tarifas mantidos), não há descaracterização da mora (Tema 28/STJ,
a
contrario
sensu). A mora existe, é válida e não foi purgada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por CASA DE CARNE MOURA LTDA, mantendo inalterada a
r.
sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão e consolidou a propriedade do bem em favor do apelado.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026